Tribunal: TJES
Processo: 5022026-84.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022026-84.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA CRISTINA LEITE
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5022026-84.2025.8.08.0048

RECORRENTE: MARIA CRISTINA LEITE

RECORRIDO: BANCO BMG SA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Concedo à Recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA CRISTINA LEITE em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), repetição de indébito e indenização por danos morais.

A recorrente sustenta a existência de vício de consentimento, alegando que pretendia contratar empréstimo consignado comum e foi induzida a erro pela instituição financeira ao aderir à modalidade de cartão de crédito consignado.

A análise do conjunto probatório, todavia, confirma o acerto da decisão de primeiro grau. Diferente do que alega a recorrente,
o banco recorrido logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação
. Consta nos autos o Termo de Adesão devidamente assinado (ID 16791224), com
informações claras e ostensivas sobre a natureza do produto
("Cartão de Crédito Consignado BMG").

Ademais,
as faturas apresentadas
(ID 16791226)
evidenciam o uso frequente e reiterado do cartão para compras em diversos estabelecimentos comerciais
(supermercados, farmácias, aplicativos de transporte e lojas online). Tal comportamento é incompatível com a tese de desconhecimento do produto ou de que acreditava tratar-se de mero empréstimo.

O uso do "plástico" para consumo corrente ratifica a ciência da consumidora sobre a modalidade contratada, afastando qualquer alegação de vício de consentimento. A sistemática de descontos em folha para o pagamento do valor mínimo da fatura está amparada na Lei nº 10.820/03 e foi livremente pactuada.

Assim, não verificada ilegalidade ou falha no dever de informação, não há que se falar em nulidade contratual, repetição de indébito ou ocorrência de dano moral.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de improcedência pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO
VOGAL/
DIVERGÊNCIA

Com a devida vênia ao Eminente Relator, ouso divergir do entendimento manifestado em seu voto.

RAZÕES DA DIVERGÊNCIA

A pretensão recursal versa sobre a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC/RCC), sob a alegação de vício de consentimento por erro substancial/falha no dever de informação, em que a parte consumidora sustenta a intenção de contratar empréstimo consignado convencional.

Ocorre que a matéria objeto da lide encontra-se afetada pelo
Superior Tribunal de Justiça
sob o rito dos recursos repetitivos no
Tema 1414
, cuja controvérsia abrange:
a)
A aferição da validade e eventual abusividade dos contratos de cartão de crédito consignado em face do dever de informação;
b)
As consequências jurídicas da eventual invalidação do pacto (restituição ao estado anterior, conversão do contrato ou revisão de cláusulas);
c)
A configuração de dano moral
in re ipsa
.

O Ministro Relator, com fulcro no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil, e art. 34, inciso VI, do Regimento Interno do STJ, determinou a
suspensão de todos os processos pendentes
, individuais ou coletivos, que tramitem no território nacional e versem sobre a questão jurídica em apreço.

Ante a identidade entre o objeto deste litígio e a matéria afetada pela Corte Superior, a paralisação do feito é medida que se impõe para garantir a segurança jurídica e a uniformidade jurisdicional.

Ante o exposto, voto pela
RETIRADA do processo de pauta
e, por conseguinte, pela
SUSPENSÃO do feito
até o julgamento definitivo do Tema 1414 pelo STJ.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito